Tribunal: TJMT
Processo: 1044222-61.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044222-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CDA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON, limitada a 100% do valor da dívida principal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, e (
ii
) se a redução da multa administrativa, imposta pelo PROCON, foi devidamente aplicada, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e não foram apresentados elementos para afastar essa presunção.

4. O PROCON possui competência para aplicar multas administrativas e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, não havendo ilegalidade na imposição da penalidade.

5. A redução da multa ao limite de 100% da dívida principal foi fundamentada na vedação ao confisco, prevista na Constituição Federal, contudo, o valor da multa aplicada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítimo seu restabelecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco Bradesco não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento:
"A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e a multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ser restabelecida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 8.078/1990, art. 55, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1641645/SP; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s
por
BANCO BRADESCO S.A.

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0
que, nos embargos à execução fiscal n.
1044222-61.2022.8.11.0041
,

julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON ao limite de 100% do valor da dívida principal, mas mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20225750, que originou a execução fiscal.

Em suas razões recursais, a Instituição Financeira recorrente sustentou, em síntese,
a nulidade da CDA, alegando a ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como argumenta a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, requerendo sua anulação ou, ao menos, a redução do valor.

Defende ainda que o processo administrativo que ensejou a multa foi inadequado, pois não observou as provas apresentadas no momento oportuno, o que justificaria a nulidade da penalidade.

Já o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta que
a multa foi aplicada dentro dos limites legais e que a decisão administrativa seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor e na legislação tributária.

S
ustenta que a redução aplicada pelo
d.

J
uízo
a quo
desconsidera a gravidade da infração e os critérios estabelecidos pela Lei n. 8.078/1990 (CDC), bem como que a atualização do montante, com juros e correção monetária, não deveria ser confundida com o valor da multa originária.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do
c.
STJ.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por
BANCO BRADESCO S.A.

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0
que, nos embargos à execução fiscal n.
1044222-61.2022.8.11.0041
,

julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON ao limite de 100% do valor da dívida principal, mas mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20225750, que originou a execução fiscal.

De início, imperioso a análise da
controvérsia recursal
apresentada pela Instituição Financeira recorrente, eis que

se
limita
, além
da proporcionalidade
da multa aplicada pelo
PROCON, da sua própria legalidade, situação que, caso acolhida, resultará na prejudicialidade do recurso interposto pela Fazenda Pública.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS
DO BANCO BRADESCO
.

1.1.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA
.

De início, a parte
apelante sustenta a nulidade da CDA, alegando
a
ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, e afirma que a multa imposta é desproporcional e confiscatória.

Pois bem.

Sabe-se que
o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso,
a parte
apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos,
verifico que não há fundamento para acolher tais alegações.

1.
2
.
DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início
mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.
3
. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que

a
penalidade imposta ao apelante decorre de diversas infrações detectadas em fiscalização realizada pelo
PROCON
, conforme Auto de Infração n.
51001004180010779
.

A fiscalização constatou
o
descumprimento de normas de acessibilidade e de atendimento prioritário nas agências do Banco Bradesco
.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que o apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores,
e
não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa
no valor
originário de R$

64.711,11
(
sessenta e quatro mil setecentos e onze reais e onze centavos
).

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos,
sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art.
5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido
s
pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer da
s
decis
ões
condenatória
s
.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do
procedimento.
”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1º.
4
.
2024,
publicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
publicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

1.
4
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

E
m relação

ao
valor da multa aplicada –
R$
64.711,11
(
sessenta e quatro mil setecentos e onze reais e onze

centavos
)
–
, tenho que atende
u
aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque
foi
imposta com base nas múltiplas infrações cometidas
pela instituição e na sua condição econômica, o que justifica
a
penalidade.

Vê-se, portanto, que a
penalidade aplicada pelo
PROCON
encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir
quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
publicado
no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

A multa, portanto, visa não apenas punir as infrações cometidas, mas também coibir a repetição de práticas que prejudicam o direito dos consumidores, especialmente aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida,
ao menos no ponto em que considerou
que a multa aplicada pelo
PROCON
está de acordo com os parâmetros legais e é proporcional às infrações cometidas pelo apelante.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Superada as razões apresentadas pela Instituição Financeira, a controvérsia se limita, por fim,
à
redução determinada pela sentença de primeiro grau.

No caso, e
m sua fundamentação, o
d. J
uízo de origem entendeu que a aplicação de uma sanção que ultrapasse o valor da obrigação principal configuraria confisco, vedado pelo art. 150,
inciso
IV, da Constituição Federal. Portanto, limitou a penalidade ao montante de 100% do valor da obrigação principal.

Todavia, a Fazenda Pública
apelante sustenta que a redução aplicada pelo
d. J
uízo
a quo
desconsidera que a atualização do montante, com juros e correção monetária, não deveria ser confundida com o valor da multa originária.

Pois bem.

Reforça-se, inicialmente, que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 57, autoriza a aplicação de multas administrativas com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do infrator.

Ademais, a fixação da penalidade é realizada pela autoridade administrativa competente, levando em consideração os critérios mencionados, o que confere discricionariedade à
A
dministração
P
ública na fixação do valor da multa.

No caso em tela, o PROCON aplicou a penalidade com base nos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração cometida pela instituição financeira.

A multa originária de R$64.711,11 (sessenta e quatro mil setecentos e onze reais e onze centavos)
, conforme análise anterior
,
foi
corretamente fixada, observando-se os critérios legais, não havendo indícios de violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

A sentença de primeiro grau, ao reduzir o valor da multa sob o argumento de que o montante atualizado, com juros e correção monetária, ultrapassaria o valor do débito principal, incorreu em equívoco ao confundir os valores referentes à penalidade com aqueles relativos aos encargos de mora.

Nos termos do art. 2º, §2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros e multa de mora, os quais são agregados ao valor original da multa
no momento

da execução,
não podendo ser considerado confiscatório ou desproporcional.

Nesse sentido, sendo a multa aplicada dentro dos parâmetros legais, não cabe ao Poder Judiciário alterá-la sob o argumento de desproporcionalidade, salvo se demonstrada arbitrariedade na sua fixação, o que não se verifica no presente caso.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
interposto pelo Banco Bradesco S.A
, mantendo inalterada a sentença que
, no ponto,
confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON
.

2.2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença recorrida e restabelecer o valor integral da multa aplicada pelo PROCON, nos termos da decisão administrativa, acrescido dos encargos legais.

2.3.
Em razão da
improcedência integral dos pedidos formulados na inicial,

condeno o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais,
observando os limites
mínimos
legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante
, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024